Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719836-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL GONZALEZ ACOSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações acostadas ao ID 37788385 e a Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 38446673), ao agravante para manifestar-se em 5 (cinco) dias, esclarecendo ainda, se persiste o interesse recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator